Tribunal: TJDFT
Processo: 0003834-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado, com base na decisão do Tribunal do Júri, à pena de 23 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A denúncia atribuiu ao recorrente participação na execução de homicídio triplamente qualificado, por meio de vigilância e comunicação sobre a presença da vítima no local do crime, facilitando sua execução por outros corréus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena aplicada ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
5. Inviável o afastamento das qualificadoras se os elementos de prova demonstram que o crime foi praticado por motivo torpe, com perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1o; 33, §2o, “a”; 65, III, “d”; 69; 70; 121, §2o, incisos II e IV; 129, caput.
CPP, art. 593, III, alíneas “b”, “c” e “d”.
ECA, art. 244-B, §2o.
Súmulas 231 e 545 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 591.095/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/09/2020.
TJDFT, Acórdão 1998512, 0709742-72.2024.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15/05/2025, DJe 24/05/2025.